Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800159-45.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAIMUNDO JOSE FERREIRA MAFRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0800159-45.2020.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: JANYCE VARELLA NEIVA, OAB/PA Nº 11608

AGRAVADO: RAIMUNDO JOSÉ FERREIRA MAFRA

ADVOGADOS: FÁBIO DE LIMA MOURA, OAB/PA Nº 16.322 E PEDRO AUGUSTO FERREIRA, OAB/PA 27.048

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. ART. 15, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

II.

É necessário apontar que o juízo
a quo
deixou de determinar a imissão na posse, e procedeu a intimação do executado para que se manifeste sobre o preço ofertado. Na sequência, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. No ensejo de impulsionar o processo, determinou também a avaliação prévia da benfeitoria.

III.

A desapropriação consiste no “procedimento por meio do qual o ente público determina a retirada de bem privado do seu proprietário, para que esse faça parte do patrimônio público, sempre embasado nas necessidades coletivas, mediante o pagamento de indenização, previamente definida, de forma justa ao proprietário.

IV.

Na Ação de Desapropriação, sabe-se que a matéria discutida se restringe ao valor da indenização, de modo que é plenamente possível a figura da imissão provisória na posse, ou seja, a situação em que o expropriante passa a ter a posse provisória antes do fim da ação, desde que esteja configurado dois pressupostos, quais sejam, a declaração de urgência e que seja feito o depósito prévio do valor
[1]
- ambos comprovados no presente caso.

V.

Conforme
preceitua o art. 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse de um bem objeto de desapropriação, caracterizado pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral.

VI.

Na ocasião em que apreciei o pedido de tutela recursal, entendi que, por cautela, diante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, havia possibilidade de risco de dano grave e de difícil reparação, pois caso a medida liminar não fosse deferida, as obras para implantação do sistema de macrodrenagem integrada da Bacia do Tucunduba ficariam paralisadas, o que viria a prejudicar a população. Destarte, entendo que deve ser confirmada a tutela deferida, pelos mesmos motivos.

VII.

Recurso conhecido e provido, tornando definitiva a tutela recursal, que determinou a imediata imissão na posse do agravante no móvel descrito no Decreto Expropriatório nº 30/2019.

[1
]
Comprovado no Id 2631341 - Pág. 3

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Desapropriação, determinou o seguinte:

“Intime-se o réu RAIMUNDO JOSÉ FERREIRA MAFRA, mediante mandado, de acordo com o artigo 1º, do Decreto Lei nº 1.075/70, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o preço ofertado;”

Inconformado, ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, narra o agravante que a ação supramencionada foi ajuizada em razão do Decreto Expropriatório nº 30/2019, cujo bem será destinado à implantação do projeto de saneamento básico integrado da Bacia do Igarapé do Tucunduba, no Município de Belém.

Ressalta que se trata de uma obra indispensável para a promoção do saneamento básico, uma vez que se destina à construção e continuidade da implantação do sistema de macrodrenagem integrada da Bacia do Tucunduba.

Salienta que requereu expressamente a imissão na posse do imóvel do agravado perante o Juízo a quo, aduzindo a urgência da medida, tendo em vista que se trata de uma obra de relevante interesse público, orçada no valor de R$ 121.929.293,73 (cento e vinte milhões, novecentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), a qual se encontra paralisada em razão da impossibilidade de se adentrar na área ocupada por populares, como a da parte agravada.

Menciona que a autoridade monocrática determinou a intimação do expropriado para que se manifestasse a respeito do preço ofertado, sem deferir a imissão provisória na posse do imóvel. Esta decisão foi impugnada mediante a oposição de recurso de embargos de declaração, cuja decisão foi proferida no sentido de rejeição dos aclaratorios, determinando a realização de uma avaliação prévia da benfeitoria.

Aduz que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, uma vez que é desnecessária uma avaliação judicial provisória, em razão da alegação de urgência, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, e de acordo com o art. 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a imediata imissão da posse do agravante no imóvel da agravada, bem como a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi liminarmente deferida, conforme consta no id n° 2807964.

O agravado apresentou contrarrazões – id n° 2807963.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Pois bem. Tutela antecipada
é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais para a concessão da medida.

Nesse sentido, é necessário apontar que o juízo
a quo
deixou de determinar a imissão na posse, e procedeu a intimação do executado para que se manifeste sobre o preço ofertado. Na sequência, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. No ensejo de impulsionar o processo, determinou também a avaliação prévia da benfeitoria.

Como sabido, a desapropriação consiste no “procedimento por meio do qual o ente público determina a retirada de bem privado do seu proprietário, para que esse faça parte do patrimônio público, sempre embasado nas necessidades coletivas, mediante o pagamento de indenização, previamente definida, de forma justa ao proprietário
[1]
.

Na Ação de Desapropriação, sabe-se que a matéria discutida se restringe ao valor da indenização, de modo que é plenamente possível a figura da imissão provisória na posse, ou seja, a situação em que o expropriante passa a ter a posse provisória antes do fim da ação, desde que esteja configurado dois pressupostos, quais sejam, a declaração de urgência e que seja feito o depósito prévio do valor
[2]
- ambos comprovados no presente caso. Eis o teor do artigo 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito.

No caso em análise, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático contraria o que preceitua o art. 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41, uma vez que a imissão provisória na posse de um bem objeto de desapropriação, caracterizado pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral.

Esse entendimento se encontra sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstra o aresto abaixo transcrito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM. ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF. 1, 2 e 4. Omissis. (REsp 1645610/RJ; Rel. Min. Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 07/03/2017, p. Dje 20/04/2017)”

Nesse diapasão, entendo estarem preenchidos os requisitos do direito invocado, uma vez que, de acordo com a fundamentação acima mencionada, é desnecessária a realização de perícia prévia em um imóvel no caso de desapropriação que demanda urgência. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR NECESSIDADE PÚBLICA. DECLARAÇÃO NA URGÊNCIA DA IMISSÃO DE POSSE E DEPÓSITO DO VALOR. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PARA FINS DE MATERIALIZAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1(...)
3. Nesse diapasão, em um juízo de cognição não exauriente, tem-se que se encontram presentes o requisito da plausibilidade o direito invocado, uma vez que, nos moldes da fundamentação alhures,

mostra-se desnecessária a realização de perícia prévia para fins de materialização dos efeitos da tutela de imissão de posse em se tratando de desapropriação que demanda urgência. Por outro lado, o perigo na demora da decisão também se encontra presente, pois caso a medida pleiteada não seja concedida, as obras de saneamento básico da Bacia do Igarapé do Tucunduba ficarão paralisadas, prejudicando, assim, a população que necessita dos referidos serviços públicos. 4. Agravo provido
.

(1694886, 1694886, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-05)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CAUÇÃO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º C/C DECRETO Nº 24.643/34, ART. 120, § 4º. CF/88, ART. 5º, XXIV.

1- O agravante pretende afastar a eficácia da decisão que se reservou para apreciar o pedido liminar, concernente na imissão na posse do imóvel sem objeção da parte contrária e sem depósito prévio, depois da contestação e apresentação de perícia;

2- A servidão administrativa, por utilidade pública, para construção de aqueduto subterrâneo, rege-se pelo Decreto nº 3.365/41, que regula a desapropriação, analogicamente aplicável à espécie; e pelo Decreto nº 24.643/34, Código das Águas, aplicável por especialidade
;

3- A imissão provisória na posse do imóvel, segundo o §1º, do art. 15, do Decreto nº 24.643/34, pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a urgência e a necessidade, bem como comprovado o interesse público, devendo ser prestada a caução para garantia do juízo(...).

(2018.04551456-90, 198.609, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30)

Além disso, na ocasião em que apreciei o pedido de tutela recursal, entendi que, por cautela, diante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, havia possibilidade de risco de dano grave e de difícil reparação, pois caso a medida liminar não fosse deferida, as obras para implantação do sistema de macrodrenagem integrada da Bacia do Tucunduba ficariam paralisadas, o que viria a prejudicar a população. Destarte, entendo que deve ser confirmada a tutela deferida, pelos mesmos motivos.

Em relação aos demais argumentos, deixo de analisá-los, pois ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, tornando definitiva a tutela recursal, que determinou a imediata imissão na posse do agravante no
móvel descrito no Decreto Expropriatório nº 30/2019.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(CARVALHO, Matheus.
Manual de direito administrativo
. – 6° ed. Bahia: Juspodivm, 2019, pág. 1026.)

[2]
Comprovado no Id 2631341 - Pág. 3

Belém, 14/07/2020